Tribunal: TJDFT
Processo: 0080150-18.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADOR. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DO “PLANO VERÃO”. PERÍODO AQUISITIVO INICIADO. ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO DE PARTE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS. ÍNDICE RELATIVO AO PERÍODO MENSAL SUBSEQUENTE AO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. DIFERENÇAS. ASSEGURAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRAZOS PRESCRITOS PELO LEGISLADOR ESPECIAL. HIPÓTESE DIVERSA DA REGULADA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. REGRA DE TRANSIÇÃO (CC, ART. 2.2028). JUROS. SUJEIÇÃO À MESMA REGULAÇÃO. OCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BANCO DEPOSITÁRIO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. EXTRATOS. EXIBIÇÃO. CONTA. INDIVIDUALIZAÇÃO. EXISTÊNCIA. INFIRMAÇÃO. ÔNUS DO DEPOSITÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.